Tribunal: CARF
Processo: 15374.926602/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.926602/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.100 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de recolhimento indevido
ou a maior de imposto retido na forma de legislação específica, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como
indevido ou a maior, se o pagamento consta nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado integralmente para
quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações
prestadas pelo sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita
Federal na data da ciência do despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.926602/2009-64
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.100 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.926602/2009-64

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento
do recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
Versa este processo sobre PER/DCOMP. A DEINF/RJ, através do Despacho
Decisório no 835.763.190 (fl. 7), diante da inexistência do crédito, não homologou a
compensação declarada no PER/DCOMP que relaciona.
O despacho decisório contém a seguinte fundamentação:
A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
O interessado, cientificado em 01/06/2009 (fl. 12), apresentou, em 30/06/2009,
manifestação de inconformidade (fls. 13/15). Nesta peça, alega, em síntese, que reteve e recolheu
da Cia Brasileira Soluções e Serviços CNPJ 004740876/000125 a título de IRRF o valor de
R$25.301,33, quando o efetivamente devido era R$17.584,74, conforme comprovam o Livro
Razão, a solicitação de pagamento e o comprovante de depósito em anexo, e deu início ao
aproveitamento desse indébito, mediante compensação.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ, conforme
acórdão n. 1248.146 (e-fl. 67), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano- calendário: 2005
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
Mantém-se o despacho decisório, se não elididos os fatos que lhe deram
causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 102), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repete os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade:, ou seja,
que o crédito pleiteado (R$ 7.716,39) decorre de retenção a maior realizada no quando do
pagamento realizado para Cia Brasileira Soluções e Serviços. O valor retido a maior teria sido
devolvido, conforme comprovante de depósito apresentado.
Na oportunidade, apresenta contrato de prestação de serviços com a Cia Brasileira
Soluções e Serviços (e-fls. 78/95) e notas fiscais nos valores de R$ 147.454,13 e 351.903,27 (e-
fls. 95/96).
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.100 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.926602/2009-64

Alega que o fato do comprovante de depósito (e-fls. 44) não guardar identidade
com o valor retido a maior de IR (R$ 7.716,33) se deve ao fato de que houve também a retenção
a maior de CSLL, PI e COFINS, que também foram devolvidos à Cia Brasileira Soluções e
Serviços.

Ao final, requer o provimento do recurso voluntário e homologação da
compensação.
É o relatório do necessário.

Voto
DO MÉRITO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo pois:
1. A ciência do Acórdão ocorreu em 26/09/2012 conforme e-fls. 75;
2. Seu Recurso Voluntário foi protocolado no dia 26/10/2012 conforme e-
fls. 76
Ademais, atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Conselheiro Rafael Zedral - Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.100 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.926602/2009-64

DO MÉRITO
A recorrente alega que houve pagamento a maior de R$ 7.716,39 (e-fls. 3)
decorrente do pagamento de IRRF no valor de R$ 25.301,33 (e-fls. 4). O despacho de e-fls. 7
indeferiu o crédito pois o valor do DARF está totalmente alocado ao débito de IRRF de PA
05/02/2005.
No entanto, apesar do que afirma a recorrente na sua manifestação de
inconformidade (e-fls. 15 - parágrafo 4), e no parágrafo 2.1 (e-fls. 104) de seu Recurso
Voluntário, não há qualquer cópia de DCTF juntada pela recorrente nos presentes autos. No
DOC 5 consta apenas uma cópia do Per/dcomp (e-fl.s 46/51).
Também não consta nos presentes autos os registros contábeis que demonstrem a
real apuração do IRRF da 2a semana de fevereiro de 2005.
Pelos documentos juntados no processo, verifica-se que a recorrente pagou pelos
serviços prestados em valor inferior ao informado na Notas fiscais de e-fls. 94/95. Mas em
16/05/22005 teria realizado a devolução do pago a menor (e-fls. 44). Ocorre que isto não
significa que houve a apuração do IRRF computando-se o valor pago a menor.
Analisemos os documentos constantes dos autos:
O Relatório de e-fls. 42 é um documento extraído do sistema CONTAS A
PAGAR. Há a equivocada informação “Período : 31/01/05 a 31/01/05” visto que sabemos que o
caso aqui tratado é da 2a semana de fevereiro de 2005. Como há o número 31 na coluna dia, há
que se concluir que se trata de relatório de pagamento. Assim, não se trata de documento que
ateste a contabilização do IR retido na fonte. Mas este documento somente mostra que a
recorrente possa ter pago a menor seu fornecedor mas não atesta que houve apuração do IRRF
em valor equivocado (a maior).
Comprovantes de e-fls. 44 mostram que a recorrente devolveu o valor pago a
menor, mas também não comprova a apuração equivocada do IRRF.
Documento intitulado “ RAZÃO CONTÁBIL” de e-fls. 53/56 compreende
lançamento de 03/01/2005 a 31/05/2005. O débito aqui discutido, bem como o próprio
recolhimento refere-se à fevereiro de 2005 (2a semana). Não costa nos documento de e-fls 53/56
nenhum lançamento referente ao mês de fevereiro. Logo, trata-se de documento imprestável para
comprovar a apuração e pagamento a maior do IRRF.
As notas fiscais de e-fls. 95/96 não comprovam a retenção a menor mas, ao
contrário, somente demonstram a total improcedência do pleito da recorrente. Vejamos.
Conforme a Agenda tributária para o Mês de Fevereiro de 2005, instituída pelo
Ato Declaratório Executivo Corat no 11, de 27 de Janeiro de 2005, a 2a semana de Fevereiro de
2005 compreende os fatos geradores ocorridos entre 06 a 12 de fevereiro de 2005
relativamente à retenção sobre Remuneração de serviços prestados por pessoa jurídica do código
1708. O crédito pleiteado decorre, como já dito antes, de alegado pagamento a maior de IRRF da
2a semana de fevereiro de 2005.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.100 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.926602/2009-64

No entanto, as notas fiscais de e-fls. 95/96, que demonstrariam a retenção a maior
(tal como alegado pela recorrente) referem-se a serviços prestados pela Cia Brasileira Soluções e
Serviços CNPJ 004740876/000125 em Dezembro de 2004.
Como já demonstrado, o preço dos serviços foi pago em 31/01/2005, ainda
ocorrido aparentemente em valor a menor.
Logo, nem os serviços prestados pela Cia Brasileira Soluções e Serviços e nem
mesmo o próprio pagamento pelos serviços ocorreram no mês de fevereiro de 2005.
Portanto, os documentos apresentados comprovam que não houve nem retenção
nem pagamento a maior de IRRF no 2a semana de fevereiro de 2005, pois as notas fiscais de e-
fls. 95/96 referem-se a fato gerador diverso do período de apuração do crédito pleiteado.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
Rafael Zedral - relator

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital